Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-83.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008729-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANCHES - CPF: 350.688.808-09 (ADVOGADO), LUCIANO SCHMIDT - CPF: 085.349.738-90 (AGRAVANTE), LUIZ VIVALDO SCHMIDT - CPF: 036.300.308-82 (AGRAVANTE), LEONILDO MICALLI JUNIOR - CPF: 033.965.878-98 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), JUVENAL PEZOLATO - CPF: 105.756.008-10 (AGRAVADO), CLAUDIA MARIA DE DEUS BORGES CAGLIARI - CPF: 152.205.498-71 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
FRAUDE NA LAVRATURA DE DOCUMENTO PÚBLICO – TUTELA DE URGÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANOTAÇÃO RESTRITIVA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA –
RESGUARDO DA SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA – CABIMENTO DA MEDIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Embora não se negue que as circunstâncias do caso demandam dilação probatória, justificando-se,
a priori
, a ausência da probabilidade do direito alegado na inicial, a anotação restritiva sobre a matrícula do imóvel questionado é necessária para assegurar interesses de terceiros de boa-fé.

Lado outro, a anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008729-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

LUCIANO SCHMIDT e LUIZ VIVALDO SCHMIDT

AGRAVADOS:

LEONILDO MICALLI JUNIOR, EMIELI APARECIDA BALTIERI e JUVENAL PEZOLATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO SCHMIDT
e
LUIZ VIVALDO SCHMIDT
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº.
1000009-91.2020.8.11.0088
que movem em face de
LEONILDO MICALLI JUNIOR
,
EMIELI APARECIDA BALTIERI
e
JUVENAL PEZOLATO
, pelo qual objetivam a reforma da
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT,
Dr. Fabio Petengill
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas
razões
, os agravantes defendem a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que, dada a ocorrência de
fraude
na transferência do imóvel questionado, realizada pelos agravados Juvenal Pezolato e Emieli Aparecida Baltieri a Leonildo Micalli Junior, é necessário que se promova anotação à margem da matrícula imobiliária acerca do litígio e, também, o
cancelamento
de quaisquer transferências referentes ao bem.

Salientam, nesse aspecto, que
“
O não deferimento da tutela de urgência, causa danos irreversíveis aos Agravantes e a terceiros, visto que se houve a transferência da propriedade a terceiros de boa-fé os mesmo serão prejudicados como já estão sendo prejudicado os Agravantes
”
(sic).

Informam, como reforço ao pedido de concessão da tutela de urgência, que
“
serão imensamente prejudicados, vista que a propriedade do segundo requerente está sendo divididas por vários indivíduos, haja vista documentos falsos elaborados pelo primeiro requerido, e com isso estão ‘legalizando’ através do judiciário uma gleba de terras que não os pertence
”
(sic).

Reiteram que
“
a probabilidade do direito é demonstrada pelo fato os autores estão vendo suas terras serem repartidas com documentos falsos e sendo legalizados através do judiciários pelo requerido Leonildo Micali Junior, sendo assim a claramente o perigo de dano aos mesmos
”
(sic).

Argumentam, igualmente, que o
“
periculum in mora se demonstra no fato do autor está tendo uma propriedade que lhe pertence, sendo transferida de forma irregular a pessoas que não são proprietárias das terras, e nem mesmos as conhecem
”
(sic).

Tecem considerações acerca do direito reclamado e, ao fim, invocando a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, rogam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau e, assim, deferida a tutela de urgência postulada na inicial (
sic,
Id 87777457).

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 87833035).

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para oferecimento da contraminuta (Id 89145454).

Intimados, os agravados
LEONILDO MICALLI JUNIOR
e
EMIELI APARECIDA BALTIERI
apresentaram as suas respectivas
contrarrazões
.

Alegam, em síntese, que, apesar das alegações dos agravantes, a procuração questionada data de mais de 35 anos e foi lavrada
“pelo Tabelião do Cartório de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Dracena/SP (que possui fé pública), o mesmo se dando com o Substabelecimento respectivo (repassando poderes à Emieli Aparecida Baltieri)”
(sic)
, a respeito da qual sustentam, sem provas, a ocorrência de fraude no documento e a legalização judicial de posse e propriedade com base em documentos falsos.

Afirmam, nesse sentido, que as alegações dos agravantes não são o bastante para o fim pretendido, dada
“a essencialidade do contraditório e da ampla defesa, inclusive de farta produção de provas para poder se vislumbrar qualquer alegado direito dos agravantes”

(sic).

Concluem, assim, que é
“forçoso reconhecer-se que as alegações trazidas pela parte Agravante demandam produção probatória, não havendo, neste incipiente momento processual, elementos aptos a permitir a existência da verossimilhança de sua argumentação, nada impedindo que a parte, estando o juízo a quo cercado de mais subsídios, renove o pleito”
(sic).

Defendem, com base nisso, a inexistência da probabilidade do direito suscitado e a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a justificar o pedido formulado pelos agravantes.

Pugnam, de tal forma, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão denegatória do pedido de tutela de urgência (
sic,
Ids 92899461 e 93283473).

O agravado
JUVENAL PEZOLATO
, embora regularmente intimado,
não apresentou contrarrazões ao presente agravo de instrumento, conforme certificado na data de 31/08/2021 pela Sra. Gestora Judicial.

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, os agravantes se insurgem da decisão proferida pelo juízo
a quo
que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, por meio do qual pretendiam a concessão de ordem de
anotação à margem da matrícula imobiliária acerca do litígio e, também, o
cancelamento
de quaisquer transferências referentes ao bem objeto da discussão travada entre as partes.

O pleito, em verdade, tem por fundamento suposta fraude no ato de alienação do imóvel realizada por
Juvenal Pezolato e Emieli Aparecida Baltieri à pessoa de Leonildo Micalli Junior
, que, em tese, teriam utilizado de procuração com tais poderes outorgados no ano de 1984 a Juvenal Pezolato pelo então proprietário da área, Luiz Vivaldo Schmidt, ora agravante, o qual alega desconhecer referido documento.

À vista disso, os agravantes afirmam que, a partir do negócio supostamente fraudulento, o imóvel tem sido alvo de outras transações e disputas judiciais, das quais, até então, sequer haviam tomado conhecimento.

Desde logo, se percebe que as questões de fundo, especialmente aquelas relativas ao
vício
apontado pelos agravantes, que visam, na origem, o
reconhecimento da nulidade da transmissão do imóvel
a Leonildo Micalli Junior, e das
alienações subsequentes
recaídas sobre o bem, não tem amparo probatório suficiente ao reconhecimento, nesta sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado, de modo a depender de necessária dilação probatória, assegurando-se o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, quanto ao tópico, tenho que o i. Magistrado de primeiro grau fez percuciente análise da questão, pelo que subscrevo seus fundamentos para o não acolhimento da medida de urgência,
verbis
:

“(...)
Passada essa premissa, CASO RESOLHIDAS AS CUSTAS, se tratando de pedido de concessão de tutela provisória, em sede antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito apontado como violado ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca acautelar com a pretensão de urgência.

Dito isso, a mim parece inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições doutrinárias que a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo legal se trata da ‘situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem em situação de equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa negar’ (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145).

Balizado este entendimento,
há que se observar que a pretensão dos autores está fundamentada em uma série de acontecimentos, seja pelo negócio jurídico firmado entre eles e, a
suposta existência/validade de um instrumento procuratório que o primeiro autor teria conferindo a Juvenal Pezolato, há mais de 30 anos (1984)
, fatos os quais o primeiro autor alega desconhecer.

Outrossim, sobejam das ilações dos autores que ao tentarem proceder a regularização da documentação do imóvel, foram surpreendidos pela informação que teria sido transferida a titularidade da área ao requerido Leonildo Micalli Junior na data de 05/04/2017, tendo, inclusive, a área sido objeto de ação possessória nº 1152-26.2006.8.11.0088, distribuída nesta comarca no ano de 2006, sem que os autores fossem cientificados, tudo isso demonstraria, em tese, uma ação criminosa/desonesta dos requeridos.

Diante deste panorama retratado, cotejando atentamente o caderno processual, ao reverso do que alegam os autores na exordial,
vislumbro que a aludida ação possessória (autos nº 1152-26.2006.8.11.0088 cód. 30490), foi aviada por Celso Borges de Moura, Silvanete Medeiros de Moura e Denner Medeiros de Moura, em desfavor Agropecuária Candeias LTDA, representada pelo requerido Leonildo Micalli Junior, na qual os 3 autores buscavam defender a posse do imóvel que por eles era ocupado de forma mansa/pacífica há mais de 20 anos, ressalto, ainda, que foi realizado audiência de justificação prévia, nonde o Magistrado da época entendeu estar demonstrado a posse de Celso, Silvanete e Denner, por meio de oitivas de testemunhas
, conforme trechos da decisão proferida na data de 21/09/2006, vejamos:

(...) Por meio das declarações acima transcritas, constata-se, de fato, a existência da posse dos Autores sobre o imóvel mencionado na inicial, bem como a ocorrência da alegada turbação, mediante a entrada, no local, de pessoas que inclusive teriam agido no sentido de alterar os marcos divisórios ali existentes. Restou demonstrada igualmente a data aproximada da entrada dos invasores na propriedade cuja posse detêm os Demandantes, tendo as ameaças de invasão no imóvel sido iniciadas em janeiro deste ano de 2006, donde ressai, portanto, que se trata de ação de força nova, a qual admite, por conseguinte, a pretensão liminar ora apreciada. (...) À luz dos fundamentos acima delineados, bem como por tudo mais que dos autos consta, tendo sido demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida liminar, nos termos dos artigos 932 c/c 927 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR FORMULADO NA PRESENTE, para o fim de determinar a expedição de mandado proibitório em favor dos Requerentes em relação à área de que trata a inicial, estabelecendo multa diária de R$ 3000,00 (três mil reais) para o caso de transgressão do preceito.

Assim, após se passar mais de 12 anos que a ação de manutenção possessória tramitava, na data de 18/06/2019 as partes pactuaram acordo, juntando memorial descritivo da área, requerendo a homologação do que foi transigido entre eles, consequente, na data de 16/09/2019 o juízo homologou o negócio jurídico firmado entre Celso Borges de Moura, Silvanete Medeiros de Moura e Denner Medeiros de Moura contra Agropecuária Candeias LTDA, vejamos o teor da sentença terminativa:

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR” ajuizada por Celso Borges de Moura, Silvanete Medeiros de Moura e Denner Medeiros de Moura contra Agropecuária Candeias LTDA, representada por Leonildo Micalli Junior, devidamente qualificados nos autos. Depreende-se do processo que a após o saneamento dos autos e deferimento da prova pericial, as partes entabularam acordo, requerendo a homologação (fls. 373).II FUNDAMENTAÇÃO - Verificase que os autores e a requerida realizaram acordo e os documentos trazidos aos autos confirmam as alegações das partes. Por conta disso, a homologação é consequência natural e correta. II DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado entre a parte-autora e as parte-requerida e,consequentemente, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.(...)

Somente por esse resumo, já se pode concluir que,
nesse momento processual tudo o que se tem são afirmações os autores, os quais carecem de prova suficientemente convincente do fato gerador do direito por eles alegado, uma vez que, há informação que terceiros estranhos a lide ocupavam a aludida área, sendo necessária a análise a respeito das falcatruas feitas pelos requeridos, já que os autores alegam desconhecer a validade do instrumento procuratório anexo a exordial, que registre-se estão chanceladas, em tese, pelo Tabelião do Cartório de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Dracena/SP, assim, necessário é a dilação probatória e observará o contraditório e a ampla defesa
.”
– Id 87777472 (grifos nossos)

Não obstante, dada a notícia de que o bem colocado sob litígio tem sido objeto de alienações em cadeia, inclusive com questões judiciais pendentes, é imprescindível que a anotação acerca da existência da demanda seja inserida na respectiva matrícula imobiliária, que, já adianto, serve somente para assegurar direitos e interesses de terceiros de boa-fé, não transmutando a natureza do bem, nem implicando restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas, e tão somente, eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

Em situações análogas, inclusive, já me manifestei nesse sentido, senão vejamos
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
RESGUARDO DA SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DO CREDOR E TAMBÉM DE TERCEIROS DE BOA-FÉ
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.
"
(N.U 1016343-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – AVERBAÇÃO DA LIDE À MARGEM DAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
Em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula do imóvel, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo
.”
(N.U 1013833-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Estes são os fundamentos, portanto, que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de
determinar a averbação do litígio na
Matrícula nº. 3469 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Aripuanã/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022